Tribunal: STF
Processo: HC 121602
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I – A sentença condenatória não merece reparo, pois o juízo sentenciante agravou a pena-base em 1/6 (um sexto) em razão dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente. Prosseguindo na dosimetria da reprimenda, o magistrado não identificou a presença de atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, razões pelas quais tornou definitiva a sanção em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (4 meses acima do mínimo legal). 



    II – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    III – Para divergir do entendimento das instâncias ordinárias seria necessária a correta instrução deste writ, bem com o revolvimento do conjunto fático-probatório que embasou a condenação do paciente e a definição da reprimenda imposta.



    IV – O § 3º do art. 33 do Código Penal dispõe, expressamente, que o juízo sentenciante, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, deverá observar os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.



    V – No caso sob exame, o magistrado de piso fixou o regime inicial semiaberto, mesmo com a reprimenda estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do sentenciado, nos termos do art. 33, § 3º do CP.



    VI – Ordem denegada.